Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-69.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA ACERCA DA DINÂMICA DOS FATOS. DECLARAÇÕES NA FASE INQUISITIVA NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA.
1. Embora a palavra da vítima possua especial importância nos casos de violência doméstica, esta deve estar amparada em outros elementos mínimos de prova. No caso, a vítima só foi ouvida em sede inquisitiva e a única testemunha inquirida em juízo sequer se recordou dos acontecimentos descritos na peça acusatória, obstando a ratificação em Juízo de declarações prestadas exclusivamente na fase extrajudicial.
2. A condenação penal, por todo gravame que acarreta, deve, necessariamente, estar amparada em provas contundentes e inequívocas sobre a prática do crime, sendo inviável quando o acervo probatório mostra-se frágil.
3. Havendo dúvidas, ao término da instrução criminal, quanto à prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, o princípio do in dubio pro reo impede a manutenção do decreto condenatório.
4. Recurso provido.